Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-31.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LEONICE FERNANDES DA SILVA - CPF: 345.195.051-00 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (JUIZO RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PERÍODO CONSIDRADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, o benefício da
licença
-
prêmio
será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (
prêmio
de assiduidade)
03 (três) meses de licença a
cada período de cinco anos de exercício ininterrupto, bem como s
erá considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de
licença
para
tratamento
de
saúde
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1001354-31.2019.8.11.0055, impetrado por
Leonice Fernandes da Silva
contra ato praticado pela
Secretária Municipal de Administração e Secretária Municipal de Saúde
, concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da Impetrante às licenças prêmio relativas aos períodos dos quinquênios de 2009/2014 e 2015/2019.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença (Id. 70294962).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1001354-31.2019.8.11.0055, impetrado por
Leonice Fernandes da Silva
contra ato praticado pela Secretária Municipal de Administração e Secretária Municipal de Saúde, concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da Impetrante às licenças prêmio relativas aos períodos dos quinquênios de 2009/2014 e 2015/2019.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Extrai-se dos autos que,
Leonice Fernandes da Silva
, servidora pública municipal, solicitou o benefício da licença-prêmio referente aos períodos
dos quinquênios de 2009/2014 e 2015/2019
, sendo indeferido pela administração, por meio da declaração no 009/SMS-RH/2019 (Id. 62019011), informando que a servidora não possuía licenças-prêmio a usufruir nos dois referidos quinquênios em razão de ter retirado 5 dias de licença para tratamento de saúde de 03/01/2013 a 08/01/2013; e 45 dias de 01/06/2017 a 15/07/2017, nos termos da Análise Técnica no 142/AATAL/2019 (Id. 62019012) e MEMO no 0204/SAD/2019 (Id. 62019014).

Observa-se que, a Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra.

O benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) 03 (três) meses de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.

Especificamente, no artigo 102 dispõe a mencionada lei:

“Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.”

Por outro lado, no artigo 103, estão definidos os motivos pelos quais não se concederá licença-prêmio:

“Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a- licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b- licença para tratar de interesse particular;

c- condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; d- licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.”

Verifica-se dos autos que, os afastamentos da servidora durante o período aquisitivo do benefício da licença prêmio foram para tratamento de saúde, que, por seu turno, devem ser considerados como de efetivo exercício laboral, consoante regra insculpida no artigo 119, da mesma lei de regência:

“Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

[...]

VII – licença para tratamento de saúde;”

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
LICENÇA
-
PRÊMIO
– AFASTAMENTO PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/1994 - PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, o benefício da
licença
-
prêmio
será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (
prêmio
de assiduidade) consistente em noventa dias de
licença
a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.
2. Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de
licença
para
tratamento
de
saúde
.
3. Direito líquido e certo de usufruir das
licenças
-
prêmios
requeridas.
(N.U 1001773-51.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)”

Fixados esses pontos, verifica-se que a legislação é muito clara e não dá margem a interpretações, afastando-se, por consequência, a aplicação do art. 103, da referida Lei Complementar Municipal n. 006/1994.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021